Tribunal: TJSP
Processo: 2012390-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Finalidade infringente evidente - Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2012390-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é embargante
MARCOS GUIMARÃES DE SOUZA CUNHA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012390-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.051
2
Voto no 31.051
Embargos de Declaração no 2012390-70.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Marcos Guimarães de Souza Cunha
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: 1a Vara Cível de Cruzeiro
Juiz: Dr. Lucas Campos de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento
Finalidade infringente evidente - Rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 90/94 (apenso digital), que negou provimento ao recurso ao agravo de instrumento
interposto por Marcos Guimarães de Souza Cunha, ora embargante, em face do
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sustenta que houve erro de fato no acórdão. Repisa a tese de que os
documentos que instruem o processo são suficientes para demonstrar a ocorrência da
prescrição.
Busca o embargante, ainda, preencher requisito essencial para
prequestionamento, visando ao pronunciamento específico a respeito da interpretação dos
artigos 374, II e III, 487, II e 1.017, §5o, do CPC; art. 23, I, da Lei no 8.429/92 e art. 37, §5o
da Constituição Federal.
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Exatamente como foi decidido, após a análise dos documentos que
instruem tanto o agravo quanto a ação originária, “mostra-se inviável, neste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012390-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.051
3
processual, a análise da eventual ocorrência da prescrição do ato de improbidade, pois o
agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente os aludidos
termos iniciais e finais. Outrossim, em relação ao prejuízo ao erário, conforme firmado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis as ações de ressarcimento
ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa (Tema no 897).”
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Por essa razão, ausente o erro de fato apontado pelo embargante,
não cabe o prequestionamento da matéria, em relação aos dispositivos supramencionados.
Na verdade, pretende o embargante manifestar inconformismo com
o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Vale lembrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1025,
estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.”
Outrossim, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM
(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar
questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012390-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.051
4
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora